Tribunal: TJBA
Processo: 8001693-31.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001693-31.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): APELADO: JORDENI CERQUEIRA Advogado(s):FLAVIO JESUS VIEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. TERMO INICIAL. ATO VINCULADO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. I. CASO EM EXAME: 1. Servidor público municipal protocolou requerimento administrativo em janeiro de 2022 solicitando a Gratificação por Assiduidade prevista no art. 83 da Lei Complementar Municipal n.º 030/2008. 2. O benefício foi reconhecido e implementado pelo Município somente em setembro de 2022 através de portaria, passando a ser pago regularmente a partir de então. 3. O servidor ajuizou ação de cobrança pleiteando o pagamento retroativo dos valores referentes ao período entre janeiro de 2022 (data do requerimento) e setembro de 2022 (data da efetiva implantação). 4. O pedido foi julgado procedente em primeiro grau, e o Município interpôs recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 5. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal que requereu administrativamente a Gratificação por Assiduidade possui direito ao pagamento retroativo dos valores referentes ao período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a data da efetiva implantação do benefício pela Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR: 6. O art. 83, § 4.º, da Lei Complementar Municipal n.º 030/2008 estabelece expressamente que a Gratificação por Assiduidade será paga no mês subsequente à entrada do pedido, vinculando de forma clara e objetiva o termo inicial do pagamento à data do requerimento administrativo, não à data da publicação da portaria concessória ou à conclusão do processo administrativo. 7. A concessão da Gratificação por Assiduidade constitui ato administrativo vinculado, pois preenchidos os requisitos legais objetivos (completar 10 ou 20 anos de exercício), não há margem de discricionariedade para a Administração postergar os efeitos financeiros do benefício. 8. O reconhecimento administrativo do direito à gratificação possui eficácia meramente declaratória, não constitutiva, uma vez que o direito decorre diretamente da lei e do preenchimento dos requisitos objetivos, não da manifestação administrativa posterior. 9. A Administração Pública não pode descumprir dispositivo legal expresso e vigente sob o argumento de necessidade de prazo para processamento administrativo, sob pena de violação ao princípio da legalidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. 10. O próprio Município reconheceu que o servidor preenchia os requisitos legais ao deferir administrativamente o benefício, não havendo nos autos qualquer alegação ou prova de invalidade, revogação ou inaplicabilidade do dispositivo legal que determina o termo inicial do pagamento. 11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os efeitos financeiros de promoções e progressões funcionais baseadas em requisitos objetivos retroagem à data em que foram cumpridos os requisitos legais, e não à data da avaliação ou reconhecimento pela Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação atualizada. Tese de julgamento: 1. O servidor público municipal que requer administrativamente gratificação funcional prevista em lei complementar municipal possui direito ao pagamento retroativo desde a data do requerimento quando a norma legal expressamente estabelece esse termo inicial, independentemente do tempo de tramitação do processo administrativo. 2. A concessão de gratificação por assiduidade baseada em requisitos objetivos constitui ato administrativo vinculado, não havendo margem de discricionariedade para a Administração postergar os efeitos financeiros quando os requisitos legais estão comprovadamente preenchidos. 3. O reconhecimento administrativo de vantagem funcional possui natureza declaratória, não constitutiva, produzindo efeitos retroativos à data em que implementadas as condições legais para sua fruição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal n.º 030/2008, art. 83 e § 4º; Lei Federal n.º 9.784/1999; CPC, art. 85, § 3º, I, e § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.089.613/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001693-31.2023.8.05.0172, em que figura como apelante MUNICIPIO DE MUCURI e como apelado JORDENI CERQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça